Tribunal: TCU
Processo: 043.676/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do embargante, com aplicação de multa, em tomada de contas especial oriunda da conversão de representação apartada da prestação de contas referente ao exercício de 2012 para análise em separado de questões relativas a contrato celebrado para viabilizar participação na Conferência das Nacões Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Vitor Paulo Ortiz Bittencourt em face do Acórdão 625/2024-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, acolhê-los para, sem efeitos infringentes, integrar as razões de decidir do Acórdão 625/2024-TCU-Plenário , mantendo-se inalterada sua parte dispositiva, por meio dos esclarecimentos adicionais consignados no voto que fundamenta a presente decisão; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e à Sra. Renata Affonseca Andrade Monteiro de Souza.